Tribunal: STM
Processo: 7000188-07.2025.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). DESERÇÃO. PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA. PROVIMENTO PARCIAL. MAIORIA. I. Recurso ministerial interposto contra o indeferimento de pedido de decretação de prisão preventiva de desertor. II. Esta Corte tem conservado a remansosa jurisprudência para conceder a prisão preventiva nos crimes de deserção. Tal posicionamento decorre da compreensão de que, em determinadas ocasiões, a decretação do acautelamento preventivo torna-se imprescindível, visto que o mandado de prisão proporciona maior abrangência e eficácia para assegurar a aplicação da lei penal militar e para preservar as normas e os princípios da hierarquia e da disciplina castrenses. III. Em se tratando de crimes de deserção, a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria (fumus comissi delicti) são alcançados com maior acessibilidade, uma vez que a lei processual penal estabelece um conjunto de formalidades para a produção do caderno probatório, o qual deságua na elaboração, pela autoridade militar, do termo de deserção. IV. A decretação da prisão, após o esgotamento dos meios administrativos de rotina para alcançar a localização do desertor, consiste em medida indispensável, porquanto a situação de foragido revela-se como circunstância que impede a aplicação da lei penal militar, conforme alínea “d” do art. 255 do CPPM. V. A lei processual penal estabelece, como condição especial da ação penal militar pelo crime de deserção, que o desertor praça sem estabilidade seja reincluído aos quadros da instituição militar a que pertença, após ser capturado ou se apresentar voluntariamente e receber parecer médico, em inspeção de saúde, que o considere apto para o serviço militar. Por isso, o sistema de justiça militar e o serviço militar não podem depender exclusivamente da captura ou da apresentação voluntária de um trânsfuga. VI. A mácula aos princípios da disciplina e da hierarquia deve decorrer da situação de liberdade do Acusado, e não se relaciona com a lesão causada a tais bens jurídicos ao tempo do cometimento do delito de deserção. A mera indicação de situações abstratas e ancoradas apenas na gravidade e na repercussão genérica do delito de deserção não impede o desertor de responder ao delito em liberdade. VII. Recurso parcialmente provido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 09/06/2025 A
12/06/2025
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000188-07.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: RAFAEL ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 09/06/2025, às 13:30, a 12/06/2025, às 13:30, na sequência 6, disponibilizada no DE
de 16/05/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, POR
MAIORIA, DECIDIU DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RSE INTERPOSTO
PELO MPM, PARA REFORMAR A DECISÃO DO JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA
MILITAR DA 4ª AUD/1ª CJM, PROFERIDA NOS AUTOS DA IPD 7000379-
56.2024.7.01.0001, DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DO EX-SD AER
RAFAEL ALVES DOS SANTOS, COM FULCRO NOS ARTIGOS 254 E 255,
ALÍNEA "D", DO CPPM, E, POR CONSEQUÊNCIA, DETERMINAR A
EXPEDIÇÃO DO RESPECTIVO MANDADO DE PRISÃO. O MINISTRO ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, O MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH, O MINISTRO
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, O MINISTRO LOURIVAL CARVALHO
SILVA E A MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO CONHECIAM E
NEGAVAM PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO
PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, E MANTINHAM A DECISÃO
PROFERIDA PELO JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 4ª AUDITORIA
DA 1ª CJM, QUE, NOS AUTOS DO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA Nº
7001269-92.2024.7.01.0001, INDEFERIU O PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA
DO EX-SD AER RAFAEL ALVES DOS SANTOS. O MINISTRO GUIDO AMIN
NAVES ACOMPANHOU O VOTO DO MINISTRO RELATOR, NO ENTANTO,
FUNDAMENTOU A DECISÃO TAMBÉM NA ALÍNEA "E" DO ART. 255 DO
CPPM. O MINISTRO GUIDO AMIN NAVES E A MINISTRA SAFIRA MARIA DE
FIGUEREDO FARÃO DECLARAÇÕES DE VOTO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A VICE-
PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA DE LOURDES
SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS

VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000188-07.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: RAFAEL ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). DESERÇÃO.
PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA. FUMUS COMISSI DELICTI E
PERICULUM
LIBERTATIS.
REQUISITOS
AUTORIZADORES
DA
PRISÃO
PREVENTIVA.
PRESENÇA.
PROVIMENTO
PARCIAL.
MAIORIA.
I. Recurso ministerial interposto contra o indeferimento de pedido de decretação
de prisão preventiva de desertor.
II. Esta Corte tem conservado a remansosa jurisprudência para conceder a
prisão preventiva nos crimes de deserção. Tal posicionamento decorre da
compreensão de que, em determinadas ocasiões, a decretação do acautelamento
preventivo torna-se imprescindível, visto que o mandado de prisão proporciona
maior abrangência e eficácia para assegurar a aplicação da lei penal militar e
para preservar as normas e os princípios da hierarquia e da disciplina castrenses.
III. Em se tratando de crimes de deserção, a prova da materialidade e os indícios
suficientes da autoria (fumus comissi delicti) são alcançados com maior
acessibilidade, uma vez que a lei processual penal estabelece um conjunto de
formalidades para a produção do caderno probatório, o qual deságua na
elaboração, pela autoridade militar, do termo de deserção.
IV. A decretação da prisão, após o esgotamento dos meios administrativos de
rotina para alcançar a localização do desertor, consiste em medida
indispensável, porquanto a situação de foragido revela-se como circunstância
que impede a aplicação da lei penal militar, conforme alínea “d” do art. 255 do
CPPM.
V. A lei processual penal estabelece, como condição especial da ação penal
militar pelo crime de deserção, que o desertor praça sem estabilidade seja
reincluído aos quadros da instituição militar a que pertença, após ser capturado
ou se apresentar voluntariamente e receber parecer médico, em inspeção de
saúde, que o considere apto para o serviço militar. Por isso, o sistema de justiça
militar e o serviço militar não podem depender exclusivamente da captura ou da
apresentação voluntária de um trânsfuga.
7000188-07.2025.7.00.0000
40001372485 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VI. A mácula aos princípios da disciplina e da hierarquia deve decorrer da
situação de liberdade do Acusado, e não se relaciona com a lesão causada a tais
bens jurídicos ao tempo do cometimento do delito de deserção. A mera
indicação de situações abstratas e ancoradas apenas na gravidade e na
repercussão genérica do delito de deserção não impede o desertor de responder
ao delito em liberdade.
VII. Recurso parcialmente provido. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em dar parcial provimento ao RSE interposto pelo MPM, para
reformar a Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM, proferida
nos autos da IPD 7000379-56.2024.7.01.0001, decretar a prisão preventiva do ex-Sd Aer
RAFAEL ALVES DOS SANTOS, com fulcro nos artigos 254 e 255, alínea "d", do CPPM, e,
por consequência, determinar a expedição do respectivo Mandado de Prisão.
Brasília, 12 de junho de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito (RSE) interposto por membro do
Ministério Público Militar (MPM), com fulcro no art. 516, alínea “h”, do Código de Processo
Penal Militar (CPPM), contra Decisão Interlocutória proferida pelo MM. Juiz Federal da
Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (4 Aud/1ªCJM), que
indeferiu o pedido de prisão preventiva formulado pelo Parquet em desfavor do ex-Soldado
da Aeronáutica (ex-Sd Aer) Rafael Alves dos Santos.
O ex-Sd R. Santos teve contra si lavrado Termo de Deserção, por ter se
ausentado por mais de oito dias da Organização Militar (OM) em que servia, a Base Aérea
dos Afonsos (BAAF), sem licença para tanto, consumando, em tese, o crime de deserção em
29.3.2024. Na mesma data, o militar foi excluído do serviço ativo da Força Áerea Brasileira e
desligado do efetivo da OM.
Em 5.11.2024, o MPM requereu a decretação de prisão preventiva do Desertor,
com fulcro no art. 254 e no art. 255, alíneas “d” e “e”, ambos do CPPM. O órgão acusatório
assim argumentou (evento 1 – Pedido de Prisão Preventiva 7001269-92.2024.7.01.0001):
Colhem-se dos autos duas informações cruciais, quais sejam, a de que a OM realizara
diligências para localizar o então soldado, antes que incorresse na prática do crime de
deserção, não podendo mais fazê-lo, visto estar atualmente o seu endereço inserido em área de
alta periculosidade.
7000188-07.2025.7.00.0000
40001372485 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por outro lado, o recrudescimento das condições da segurança pública no Estado do Rio de
Janeiro não é impeditivo para que seja decretada a prisão preventiva do desertor, porquanto
presentes os requisitos previstos no art. 254 da lei adjetiva castrense.
Outrossim, ao menos dois dos fundamentos assinalados no art. 255 do mesmo diploma legal
justificam a decretação da medida restritiva: a preservação da hierarquia e da disciplina,
pilares fundamentais da vida castrense e a segurança da aplicação da lei penal militar, uma
vez que nada aponta para a possibilidade de que o desertor se apresente voluntariamente,
além da ora sabida inviabilidade da realização de diligências de captura em seu endereço
residencial.
[...]
Face ao exposto, é a presente para requerer a V. Exa. a decretação da prisão preventiva do
desertor RAFAEL ALVES DOS SANTOS, com esteio nos arts. 254 e 255, alíneas “d” e “e”,
ambos do Código de Processo Penal Militar, expedindo-se o respectivo mandado, a ser
inserido no Banco Nacional de Mandados de Prisão.
Por Decisão proferida em 28.11.2024, o Juiz Federal da Justiça Militar da
4ªAud/1ªCJM assim fundamentou o indeferimento do pedido ministerial (evento 4 – Pedido
de Prisão Preventiva 7001269-92.2024.7.01.0001):
No caso, o desertor se encontra nessa condição desde a lavratura do Termo de Deserção, há
cerca de 8 meses, sem que tenham sido apontados fundamentos concretos e capazes de
justificar a prisão como garantia de aplicação da lei penal militar e para a manutenção das
normas de hierarquia e disciplina, situação em que o mandado de prisão seria capaz de
conferir maior alcance, celeridade e efetividade para evitar os citados riscos processuais.
Destaca-se que a presente IPD é a única distribuição constante em nome de Rafael Alves dos
Santos na Justiça Militar da União, o que desautoriza a presunção de deliquência militar
recorrente.
Além disso, não houve tentativa efetiva de diligência de localização do ex-militar, uma vez que
a autoridade de polícia judiciária militar se limitou a informar que “em virtude da localidade
de sua residência ser considerada área de alto risco, conforme orientação do Serviço
Reservado (P2) do 39º Batalhão de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (39º
BPMERJ), o qual desaconselhou a incursão no local e salientou haver confrontos recorrentes
entre milicia e traficantes naquela localidade.” (evento 22, DOC1, da IPD).
Observa-se que essa única diligência, conforme evento 17, DOC1 da IPD, foi destinada ao
"seu local de residência cadastrado, situado na Rua Araquiaba nº 88, Belford Roxo (Evento 1,
documento 02, fl. digital n° 03), salvo se, a critério da autoridade militar, a referida localidade
estiver inserida em área de risco." (Grifei). Apesar de o próprio Parquet ter ressalvado a
possibilidade de não diligenciamento em casos de área de risco, deixou de indicar, de
requisitar ou, de ofício, de produzir outras diligências pertinentes.
Como de praxe, não foram exauridas outras possibilidades de investigação de endereços
alternativos, locais de trabalho, dentre outros, por meios cadastrais ou tecnológicos, antes de
se concluir pela inviabilidade da captura por busca no domicílio conhecido, em área de risco,
e, portanto, pela abertura da possibilidade jurídica de se analisar um pedido de decretação de
prisão preventiva. Nesse lógica, a suscitação de risco processual somente caberia após
exauridas as atividades de polícia judiciária, mediante apresentação dos fatores concretos.
Ademais, a manutenção da hierarquia e disciplina, por si só, não pode ser suscitada como
causa automática de expedição de mandado de prisão preventiva, já que seria um fundamento
genérico, cabível em qualquer caso de crime militar, dissociada da situação concreta.
7000188-07.2025.7.00.0000
40001372485 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...]
Isto posto, indefiro o pedido do Ministério Público Militar de decretação de prisão preventiva,
sem prejuízo de que novas circunstâncias venham a autorizar uma reanálise da situação.
Irresignado, em 7.12.2024, o Parquet Milicens, com fulcro no art. 516, alínea
“h”, do CPPM, interpôs este RSE e, nas suas Razões recursais, apontou que, além de estarem
presentes os indícios da autoria e a prova da materialidade, o requisito da prisão preventiva,
previsto no art. 255, alínea “d”, do CPPM, estaria perfeitamente caracterizado por existir a
informação idônea de que o Desertor reside em área de elevado risco, a tornar inviável a
realização de diligências para a sua captura. Ao final, requereu a decretação da prisão
preventiva do Recorrido, com base no art. 254, alíneas “a” e “b”, e no art. 255, alíneas "d" e
"e", ambos do CPPM (evento 12 – Pedido de Prisão Preventiva 7001269-92.2024.7.01.0001)
Em Contrarrazões ofertadas em 10.12.2024, a Defesa sustentou que não merece
reforma a Decisão de indeferimento do pedido de decretação de prisão preventiva, pois não
estariam presentes os pressupostos apontados pela Acusação. Ao final, requereu o
desprovimento do Recurso ministerial. (evento 16 – Pedido de Prisão Preventiva 7001269-
92.2024.7.01.0001).
Em Juízo de Retratação, o Magistrado manteve a Decisão hostilizada (evento 20
– Pedido de Prisão Preventiva 7001269-92.2024.7.01.0001).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, por Parecer subscrito pela ilustre
Subprocuradora-Geral Dra. Maria de Lourdes Souza Gouveia, opinou pelo:
[...] conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do Recurso em Sentido Estrito interposto
pelo Ministério Público Militar na instância a quo, a fim de que seja mantida a decisão do
Juízo da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, que indeferiu o pedido de prisão
preventiva, em consonância com a legislação processual penal militar e a jurisprudência
consolidada do egrégio Superior Tribunal Militar.
É o Relatório.
VOTO
Examina-se RSE interposto pelo MPM, a fim de reformar a Decisão proferida
pelo MM. Juiz Federal da Justiça Militar da 4ªAud/1ªCJM nos autos da Instrução Provisória
de Deserção (IPD) 7000379-56.2024.7.01.0001, na qual indeferiu o pedido ministerial de
decretação de prisão preventiva em desfavor do ex-Sd Aer Rafael Alves dos Santos.
Pelo conhecimento, o instrumento processual adotado pelo Recorrente é cabível
e adequado, porquanto encontra esteio legal no art. 516, alínea “h”, do CPPM. Pela
tempestividade, denota-se que a interposição do Recurso obedeceu ao prazo legal de três dias,
conforme preconiza o art. 518 do referido Códex Processual. Portanto, ausentes
circunstâncias impeditivas ou extintivas do direito de recorrer, este RSE merece ser
conhecido.
7000188-07.2025.7.00.0000
40001372485 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No mérito, sustenta o Parquet das Armas que o caso contém os traços
necessários para autorizar a excepcionalidade da prisão de natureza cautelar e, sob esse
prisma, elenca as razões de fato e de direito que conformam o fumus comissi delicti e o
periculum libertatis.
Aponta que os elementos de convicção reunidos nos instrumentos de
investigação conduzidos pela polícia judiciária militar atestam a existência de prova de fato
que constitua crime, bem como elencam indícios suficientes da autoria.
Quanto aos requisitos do art. 255 do CPPM, sustenta que o periculum libertatis
está caracterizado pela inviabilidade de captura em razão de o Desertor residir em área de
elevado risco para realização de operações policiais. Complementa que a ausência do ex-
militar constitui impeditivo ao início da ação penal.
Acrescenta, ainda, que a permanente condição de trânsfuga demonstra seu
menosprezo em relação ao vínculo mantido com a Força, conduta que contamina os demais
integrantes da Organização Militar, causando severa lesão aos princípios da hierarquia e da
disciplina.
Assim, requer a reforma da Decisão a quo e a expedição de mandado de prisão
contra o Desertor, com fundamento no art. 254, alíneas “a” e “b”, e no art. 255, alíneas “d” e
“e”, ambos do CPPM.
Por sua vez, a Defesa sustenta que a simples informação acerca da
impossibilidade de captura do Acusado não justificaria a decretação de prisão preventiva,
pois não há elementos concretos aptos a ensejar dano à instrução criminal e à aplicação da lei
penal, tampouco para demonstrar prejuízo à ordem pública causado pelo seu estado de
liberdade.
Ponderadas as teses apresentadas pelas Partes, à luz da jurisprudência deste
Superior Tribunal Militar (STM), da doutrina e, principalmente, da lei, reconheço que a
Acusação merece ter seu pleito parcialmente atendido.
Não se descuida que a liberdade é a regra no Direito pátrio e que a concessão de
medidas cautelares de natureza pessoal encontra-se abarcada pela margem estreita da
excepcionalidade. Significa dizer que, somente de forma rigorosamente atípica, o julgador
pode vir a afastar o direito constitucional de ir, vir e permanecer do cidadão.
Esse paradigma de interpretação, já bem estabelecido pela moderna doutrina do
Direito Processual Penal, deriva da constante reflexão dos operadores do Direito com relação
ao art. 5º, incisos LXI - “ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita
e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar
ou crime propriamente militar, definidos em lei”; LXV - “a prisão ilegal será imediatamente
relaxada pela autoridade judiciária”; LXVI - “ninguém será levado à prisão ou nela
mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança”; e LXVIII -
“conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer
violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”.
Todos esses são corolários da dignidade da pessoa humana, fundamento basilar por meio do
qual se sustenta todo o conjunto de regras e de princípios da Constituição da República de
1988 (CR/88).
7000188-07.2025.7.00.0000
40001372485 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, também nos filiamos à jurisprudência desta Corte que, de forma
reiterada, assegura que o art. 452 do CPPM (o qual aponta que o termo de deserção sujeita,
desde logo, o desertor à prisão) encontra-se em serena harmonia com o inciso LVII (que
dispõe sobre o princípio da presunção de não culpabilidade) e o inciso LXI (que versa acerca
da prisão por crime propriamente militar), ambos do art. 5º da CR/88, estando, portanto, a
referida norma processual recepcionada pela atual ordem constitucional.
Com efeito, no instante em que a Constituição Federal flexibiliza as regras para
decretação de prisões nos casos de transgressão militar ou de crime propriamente militar
definidos em lei, ela reconhece que os imperativos da disciplina e da hierarquia demandam
que outras hipóteses de prisões de militares, as quais vão além da situação de flagrante delito
ou de ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária, são necessárias para o
cumprimento da missão constitucional das Forças Armadas.
Quanto ao ponto, transcrevo os seguintes julgados:
HABEAS CORPUS PREVENTIVO. DESERÇÃO. TRÂNSFUGA. SALVO-CONDUTO.
PRISÃO.
PROCEDIMENTO
LEGAL.
PEDIDO
DE
LIBERDADE
ANTECIPADO.
INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. Paciente trânsfuga há mais de 6 (seis) anos que,
com o intento de regularizar sua situação perante o Exército, requer a expedição de salvo-
conduto para que não seja encarcerado na ocasião de sua apresentação à autoridade militar,
nos termos dos arts. 452 e 453 do CPPM. Em uma leitura contemporânea, os dispositivos
amoldam-se ao previsto no art. 5º, inciso LXI, da Carta Magna, pois não impõem a
manutenção do desertor na prisão, só que ele seja preso, medida prevista em lei para
propiciar sua reinclusão ou reversão se considerado apto em inspeção de saúde. Em seguida,
a autoridade judiciária competente deve decidir sobre a decretação da prisão preventiva, pois
a perpetuação da constrição exige a presença dos requisitos próprios das medidas cautelares.
Com efeito, a regra é a liberdade do indivíduo, somente sendo admitido o cárcere prematuro
em situações excepcionais. Todavia, o pedido de que o paciente responda à IPD e ao eventual
processo penal militar em liberdade não merece prematuro deferimento por não se poder
conceder o pleito com base em suposição da ocorrência de futuro e hipotético
constrangimento ilegal. Inviabilidade da concessão de salvo-conduto a desertor que se
encontre na situação de trânsfuga. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime. (STM. HC
0000008-91.2017.7.00.0000. Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Julgado
em 7.2.2017. Publicado em 16.2.2017; grifo nosso);
HABEAS CORPUS. TRÂNSFUGA. SALVO CONDUTO. PRISÃO. ARTS. 452 E 453 DO
CPPM. ALEGAÇÕES DE ORDEM PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DE NORMAS DE
CARÁTER GERAL VIA REMÉDIO HERÓICO. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.
UNÂNIME. 1. Pretensão em obter o salvo conduto para que, na ocasião de sua apresentação
à autoridade militar, o Acusado não seja preso com espeque nos arts. 452 e 453 do CPPM. 2.
Há um procedimento legal a ser observado para todos os que se encontrem na situação de
trânsfuga, consubstanciado na medida judicial constante dos arts. 452 e 453 do CPPM,
normas estas que se encontram plenamente vigentes e mostram-se harmônicas com o
disposto no inciso LXI do art. 5º da Constituição Federal. 3. Situação em que não se está a
tratar de hipótese de prisão preventiva. Na dicção do art. 452 do Estatuto Processual
Castrense, o termo de deserção tem o caráter de instrução provisória e destina-se a fornecer
os elementos necessários à propositura da ação penal, sujeitando, desde logo, o desertor à
prisão. Com efeito, revela-se inviável a concessão de salvo-conduto a desertor que se encontre
na situação de trânsfuga. 4. Normas de caráter geral e abstrato, ainda que possam ser
consideradas em desarmonia com a Constituição Federal, não podem ser impugnadas por
meio de habeas corpus, porquanto essa é a jurisprudência remansosa do STF. 5. Ordem
conhecida e denegada. Decisão Unânime. (STM. HC 0000198-88.2016.7.00.0000. Rel. Min.
Carlos Augusto de Sousa. Julgado em 25.10.2016. Publicado em 14.11.2016; grifo nosso).
7000188-07.2025.7.00.0000
40001372485 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Já de longa data, o Tribunal tem jurisprudência pacífica para conceder a prisão
preventiva nos crimes de deserção. Tal posicionamento decorre da compreensão de que, em
determinadas ocasiões, a decretação do acautelamento preventivo torna-se imprescindível,
visto que o mandado de prisão proporciona maior abrangência e eficácia para assegurar a
aplicação da lei penal militar, bem como para preservar os princípios da hierarquia e da
disciplina castrenses.
Sobre isso, destacamos o julgado seguir:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO. MPM. DESERÇÃO (CPM, ART. 187) TRÂNSFUGA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO
DE PRISÃO. POSSIBILIDADE. ARTS. 254 E 255 DO CPPM. PRISÕES DE NATUREZAS
DIVERSAS. AUSÊNCIA NOS ATOS PROCESSUAIS. REITERAÇÃO DA PRÁTICA
DELITUOSA. HIPÓTESES DO ART. 255 DO CPPM. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO
PROVIDO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. 1. Por ter natureza diversa da prisão
prevista nos arts. 252, 253 e 452 CPPM, em determinados casos, a prisão preventiva se faz
necessária, uma vez que seu mandado confere maior alcance e efetividade para a garantia
da aplicação da lei penal militar e para a manutenção das normas e dos princípios da
hierarquia e da disciplina militares. Precedentes. 2. O Recorrido, além de não comparecer
aos atos vinculados ao processo ao qual já respondia, praticou nova deserção, demonstrando
que não deseja se submeter à aplicação da Lei Penal Militar. 3. A reiteração da conduta de
deserção mostra-se extremamente danosa aos princípios e às normas da hierarquia e da
disciplina militares. 4. Caracterizadas as hipóteses das alíneas "d" e "e" do art. 255 do
CPPM. Precedentes. 5. Recurso em Sentido Estrito provido. Decisão por maioria. (STM. RSE
7000442-14.2024.7.00.0000. Rel. Min. Lúcio Mário de Barros Góes. Julgado em 19.12.2024.
Publicado em 20.2.2025; grifo nosso).
Há tempos, esta Corte tem acolhido pedidos de decretação de prisão preventiva
em casos de deserção, mesmo reconhecendo a validade da força normativa do art. 452 do
CPPM, desde que, evidentemente, preenchidos os requisitos da fumaça do cometimento do
delito (fumus comissi delicti) e do perigo decorrente da liberdade do paciente (periculum
libertatis).
Isso posto, passo a examinar os mencionados pressupostos autorizadores da
segregação cautelar.
O fumus comissi delicti corresponde à prova da ocorrência do fato delituoso e à
presença de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 254 do CPPM. Em se tratando
de crimes de deserção, a prova da materialidade e da autoria delitiva é alcançada com maior
acessibilidade, uma vez que a lei processual penal estabelece um conjunto de formalidades
para a produção do caderno probatório, o qual deságua na elaboração do termo de deserção
pela autoridade militar.
Trata-se da Instrução Provisória de Deserção, nomenclatura conferida à reunião
de diligências de natureza administrativa, destinada a elencar as fontes de provas capazes de
subsidiar a formação da opinio delicti do órgão acusatório.
À vista disso, segundo consta nos autos da IPD 7000379-56.2024.7.01.0001,
em 20.3.2024, o Requerido deixou de apresentar-se à OM em que servia, BAAF, sem
autorização para tanto, consumando o octídio legal previsto no art. 187 do CPM em
29.4.2024.
7000188-07.2025.7.00.0000
40001372485 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Apesar da existência de erros materiais na lavratura do Termo de Deserção, tais
irregularidades não inviabilizam o reconhecimento da fumaça do cometimento do delito.
Com efeito, os equívocos foram devidamente sanados no Boletim Interno da OM,
instrumento que dá publicidade e atua como condição de eficácia dos atos administrativos.
A formalidade dos termos que compõem a IPD fornece arcabouço suficiente
para a caracterização dos indícios mínimos de autoria e de materialidade. Por estar
demonstrada a fumaça do cometimento do delito, segue-se ao exame do periculum libertatis.
Assim como em relação ao primeiro pressuposto, verifica-se que o perigo
decorrente da liberdade restou suficientemente demonstrado, de modo que a decretação da
prisão preventiva do ex-Sd Rafael Alves dos Santos é medida imprescindível para a devida
persecução penal.
Salienta-se que, antes de o Parquet requerer tal medida, diversas foram as
diligências procedidas pela autoridade de polícia judiciária militar.
Extrai-se dos autos da IPD que, ainda no decorrer do transcurso do período de
graça, ou seja, antes mesmo de consumar o crime de deserção, o Comandante da BAAF
entrou em contato com o Desertor por intermédio do número telefônico de sua irmã, o qual
fora informado pelo ex-militar, oportunidade em que lhe comunicou sobre o dever de
apresentar-se imediatamente, sob pena de consumar o delito em questão. Na ocasião, foi lhe
enviada notificação por meio digital, em que constou a mencionada advertência, tendo nela o
Requerido aposto sua assinatura.
Em 28.5.2024, após ser intimada pelo Juízo para esclarecer sobre as diligências
realizadas para a captura do Investigado, a autoridade de polícia judiciária informou que:
[...] não foi possível realizar diligência, para a captura do desertor, em virtude da localidade
de sua residência ser considerada área de alto risco, conforme orientação do Serviço
Reservado (P2) do 39º Batalhão de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (39º
BPMERJ), o qual desaconselhou a incursão no local e salientou haver confrontos recorrentes
entre milícia e traficantes naquela localidade.
Em outros casos que versam sobre a prisão preventiva do desertor, em que não
se conhece o local de residência do Acusado, exige-se, antes da decretação da medida
extrema, o desdobramento da investigação, com vistas a alcançar, com o máximo grau de
certeza possível, a localização do trânsfuga.
Tal esgotamento investigativo permite avaliar a possibilidade de captura do
desertor, apoiada apenas na força coercitiva do termo de deserção, contexto em que se
dispensa a prisão preventiva. Contudo, essa não é a hipótese dos autos, porquanto não se tem
dúvida do local de residência do Recorrido.
Como se constata, o endereço em que pode ser encontrado o Desertor consiste
em local preciso e conhecido pela autoridade de polícia judiciária. Todavia, a dificuldade da
captura decorre, lamentavelmente, do fato de que a residência desse situa-se em lugar tomado
por facções criminosas, notória realidade do cotidiano fluminense.
7000188-07.2025.7.00.0000
40001372485 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Evidentemente, não se mostra útil ao processo determinar que outras medidas
burocráticas sejam tomadas antes de se constatar o periculum in mora, tampouco se pode
admitir como razoável ou proporcional a expedição de ordem para que os militares realizem
diligências em áreas conflagradas do Rio de Janeiro, sendo submetidos a severo risco, para
somente capturar ex-militar acusado de crime de deserção.
Portanto, a medida extrema requerida pelo Parquet caracteriza-se como
imprescindível.
Embora não haja elementos que indiquem a periculosidade do Desertor ou que
demonstrem a reiteração de prática delituosa decorrente da sua liberdade, a decretação da
prisão consiste em medida indispensável, porquanto sua situação de foragido revela-se como
circunstância impeditiva para aplicação da lei penal militar, satisfazendo o pressuposto
descrito na alínea “d” do art. 255 do CPPM.
Com efeito, a lei processual penal estabelece, como condição especial da ação
penal militar pelo crime de deserção, que o desertor praça, sem estabilidade, seja reincluído
aos quadros da instituição militar a que pertença, após ser capturado ou se apresentar
voluntariamente e, em seguida, receber parecer médico de apto para o serviço militar em
inspeção de saúde.
Desse modo, não se pode admitir como razoável a interpretação de que a lei
processual penal exige tal condição de procedibilidade e, concomitantemente, institui
embaraços jurídicos à captura do desertor, sobretudo quando já esgotados todos os meios
disponíveis à autoridade de polícia militar.
O sistema de justiça militar e o serviço militar não podem depender
exclusivamente da captura ou da apresentação voluntária de um trânsfuga. Nesse contexto, a
prisão preventiva surge como uma ferramenta útil e necessária para evitar que desertores
escapem da justiça e para assegurar que a lei seja cumprida.
Quanto ao ponto, transcrevo o seguinte julgado:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. DESERTOR. LIBERDADE
PROVISÓRIA. NOVA DESERÇÃO. RISCOS AO BEM JURÍDICO TUTELADO E À
APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DANOS À HIERARQUIA E À DISCIPLINA MILITARES.
REQUISITOS DAS ALÍNEAS "D" E "E" DO ART. 255 DO CPPM. PRISÃO PREVENTIVA.
DECRETAÇÃO. PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. [...] O Serviço Militar e a
Justiça Castrense não podem ficar à mercê de uma eventual captura ou apresentação
voluntária do trânsfuga, por força do Termo de Deserção, quando os autos demonstram
justificativa para a decretação da prisão preventiva, a fim de dar efetividade à aplicação da
lei penal militar. Provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Órgão Ministerial,
para, reformando a Decisão a quo, revogar a liberdade provisória concedida e decretar a
prisão preventiva do Acusado, com fulcro nos arts. 254 e 255, alíneas "d" e "e", ambos do
CPPM. Decisão unânime. (STM. RSE 7000939-04.2019.7.00.0000. Rel. Min. Lúcio Mário de
Barros Góes. Julgado em 10.10.2019. Publicado em 18.10.2019; grifo nosso).
Portanto, o caso concreto está contemplado pelo art. 255, alínea “d”, do CPPM,
uma vez que a situação de liberdade do Acusado coloca em risco a aplicação da lei penal
militar.
7000188-07.2025.7.00.0000
40001372485 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto ao pedido de decretação da prisão com espeque na alínea “e” do
mencionado artigo, constata-se que o membro do Parquet não apresentou elementos
indicativos de que a liberdade do Recorrido representa, no caso concreto, afronta aos
princípios da disciplina e da hierarquia.
Em suas ponderações, alega o membro do MPM:
Além disso, como sublinhado no requerimento de prisão preventiva, além do que reza o CPPM
em seu artigo 255, “d”, também os princípios de hierarquia e de disciplina restam atingidos
com a liberdade do trânsfuga, eis que demonstrado o menosprezo em relação ao vínculo
mantido com a Força, a contaminar os integrantes da Organização Militar, sobretudo aqueles
recém ingressos na caserna.
Contudo, a mácula aos princípios da disciplina e da hierarquia, autorizadora da
expedição de ordem de prisão preventiva, deve decorrer da situação de liberdade do Acusado.
Nesse momento processual, ela não se relaciona à lesão causada a tais bens jurídicos ao
tempo do cometimento do delito.
É justamente o que se extrai da alínea “e” do art. 255 do CPPM, quando o
dispositivo legal declara que a prisão preventiva poderá ser decretada em virtude da
“exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares,
quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado”.
Ora, todo crime militar afronta, em maior ou menor medida, os primados da
disciplina e da hierarquia. Por essa razão, alçar a lesão aos bens jurídicos afetados pelo delito
a fundamento para autorizar decretação da prisão cautelar significaria esvaziar por completo
o conteúdo normativo do art. 255, alínea “a”, do CPPM.
Não se discute que a deserção, como crime propriamente militar por excelência,
causa grande ofensa aos princípios basilares sobre os quais se edifica toda a estrutura dos
órgãos castrenses, uma vez que o trânsfuga se opõe a todo o significado extraído do conceito
de dever militar.
Todavia, a necessidade de manutenção da disciplina e da hierarquia deve ser
amplamente demonstrada e apoiada em elementos concretos, capazes de esclarecer os
motivos fáticos pelos quais ocorreu a violação desses preceitos.
A mera indicação de situações abstratas e ancoradas apenas na gravidade e na
repercussão genérica do delito de deserção não impede o acusado de responder ao processo
em liberdade.
A propósito, assim já se manifestou este STM:
EMENTA:
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO.
MPM.
PRISÃO
PREVENTIVA.
INDEFERIMENTO. MEDIDA EXCEPCIONAL. INDICAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA AOS
PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA E DA DISCIPLINA. AUSÊNCIA DE DADOS CONCRETOS
APTOS A RESPALDAR A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DECISÃO RECORRIDA.
MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. A viabilidade de se decretar a prisão preventiva
pressupõe a confluência das duas condicionantes do art. 254 do CPPM, aliadas a, no
mínimo, uma das hipóteses previstas no art. 255 do CPPM, sem o que carece de arcabouço
jurídico sólido o pleito voltado à decretação da referida prisão processual. A mera referência
genérica a eventual afronta aos pilares militares da hierarquia e da disciplina não confere
7000188-07.2025.7.00.0000
40001372485 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

suporte idôneo ou suficiente à aplicação da medida constritiva extrema, considerando a
relevância do princípio basilar da presunção de inocência. A probabilidade de reiteração da
conduta delitiva não pode ser presumida e, per si, esmaece a necessidade de imposição da
segregação cautelar, principalmente, quando se tratar de acusado que se apresentou
voluntariamente ao quartel. Descabe cogitar em prisão preventiva à luz da ausência de
qualquer dos fundamentos ínsitos ao artigo 255 do CPPM, visto que não remanescem indícios,
sequer abstratos, de que o recorrido possa impedir ou perturbar a ação da Justiça. Recurso
ministerial não provido. Decisão por unanimidade. (STM. RSE 7000944-89.2020.7.00.0000.
Rel. Min. Francisco Joseli Parente Camelo. Julgado em 12.8.2021. Publicado em 24.8.2021;
grifo nosso).
Dessa forma, merece parcial provimento o Recurso ministerial, para que seja
acolhido o pedido de decretação de prisão preventiva em desfavor do Trânsfuga, com
fundamento na alínea “d” do art. 255 do CPPM.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de dar parcial provimento ao
RSE interposto pelo MPM, para reformar a Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da
União 4ªAud/1ªCJM, proferida nos autos da IPD 7000379-56.2024.7.01.0001, decretar a
prisão preventiva do ex-Sd Aer Rafael Alves dos Santos, com fulcro nos artigos 254 e 255,
alínea "d", do CPPM, e, por consequência, determinar a expedição do respectivo Mandado de
Prisão.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001372485v7 e do código CRC bc8c263d.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 01/07/2025, às 13:55:47
7000188-07.2025.7.00.0000
40001372485 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000188-07.2025.7.00.0000/RJ
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: RAFAEL ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
DECLARAÇÃO DE VOTO
O Tribunal Pleno decidiu, por unanimidade, em conhecer, e, por maioria, em
dar parcial provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar, para reformar a Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM,
proferida nos autos da IPD 7000379-56.2024.7.01.0001, e decretar a prisão preventiva do ex-
Sd Aer RAFAEL ALVES DOS SANTOS, com fulcro nos artigos 254 e 255, alínea "d", todos
do CPPM, e, por consequência, determinar a expedição do respectivo Mandado de Prisão,
conforme o Voto do e. Ministro Relator Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
(Ata de Julgamento no evento 26).
Contudo, em relação à aplicação do art. 255 do CPPM, além da alínea "d",
considero adequada a inclusão da alínea "e", conforme a manifestação do Parquet Militar,
tendo em vista que a sensação de impunidade gerada pelo prolongamento da situação de
trânsfuga, até a eventual extinção da punibilidade, pode gerar no seio da tropa algum tipo de
incentivo a condutas semelhantes por parte de outros militares, enfraquecendo a percepção da
obrigatoriedade do vínculo dos jovens alistados com as Forças Armadas, com evidentes
reflexos negativos à hierarquia e à disciplina e, por isso, nesse ponto, divirjo parcialmente do
posicionamento adotado por esta Egrégia Corte. Explico.
1. Objeto do recurso
Conforme relatado pelo Excelentíssimo Senhor Ministro PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ, Trata-se de Recurso em Sentido Estrito (RESE) interposto por
membro do Ministério Público Militar (MPM), com fulcro no art. 516, alínea “h”, do Código
de Processo Penal Militar (CPPM), contra Decisão proferida pelo MM. Juiz Federal da
Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, que indeferiu o pedido
de prisão preventiva formulado pelo Parquet Militar em desfavor do ex-Soldado da
Aeronáutica Rafael Alves dos Santos.
O ex-Sd Rafael Santos teve contra si lavrado Termo de Deserção por ter se
ausentado por mais de oito dias da Organização Militar (OM) em que servia, a Base Aérea
dos Afonsos (BAAF), sem licença para tanto, consumando, em tese, o crime de deserção em
29/3/2024. Na mesma data, o militar foi excluído do serviço ativo da Força Áerea Brasileira e
desligado do efetivo da OM.
Em 5/11/2024, o MPM requereu a decretação de prisão preventiva do Desertor,
com fulcro no art. 254 e no art. 255, alíneas “d” e “e”, ambos do CPPM.
Sustenta o Parquet Militar que ao menos dois dos fundamentos assinalados no
art. 255 do CPPM justificam a decretação da medida restritiva: a preservação da hierarquia e
da disciplina, pilares fundamentais da vida castrense; e a segurança da aplicação da lei penal
7000188-07.2025.7.00.0000
40001372814 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

militar, uma vez que nada aponta para a possibilidade de que o desertor se apresente
voluntariamente, além da ora sabida inviabilidade da realização de diligências de captura em
seu endereço residencial, visto estar atualmente o seu endereço inserido em área de alta
periculosidade.
A área do endereço declarado do trânsfuga permite concluir que não seria
efetiva a realização de uma diligência sem meios para entrada com efetivos federais
significativos e com eventual emprego de força letal, o que somente seria possível com a
decretação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), decisão que parece pouco provável, além
de oferecer riscos a inocentes.
2. Razões de decidir
Quanto ao recurso do MPM, tem razão o Parquet Militar, senão vejamos.
A prisão preventiva está assim prevista na lei processual castrense:
Art 254. A prisão preventiva pode ser decretada pelo auditor ou pelo Conselho de Justiça, de
ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade
encarregada do inquérito policial-militar, em qualquer fase deste ou do processo, concorrendo
os requisitos seguintes:
a) prova do fato delituoso;
b) indícios suficientes de autoria.
Art. 255. A prisão preventiva, além dos requisitos do artigo anterior, deverá fundar-se em um
dos seguintes casos:
a) garantia da ordem pública;
b) conveniência da instrução criminal;
c) periculosidade do indiciado ou acusado;
d) segurança da aplicação da lei penal militar;
e) exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares,
quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado.
No estado democrático de direito, que tem como um dos princípios basilares a
presunção de inocência prevista no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal de 1988, a
prisão anterior à sentença é medida de caráter excepcional e só deve ser decretada em casos
excepcionais previstos em lei, quando a necessidade impõe a restrição de liberdade, mesmo
na fase pré-processual.
É bem verdade que, de acordo com Código de Processo Penal Militar, o Termo
de Deserção sujeita o desertor à prisão a partir de sua lavratura, não dependendo para isso de
ordem judicial, como adiante se vê:
Art. 452. O termo de deserção tem o caráter de instrução provisória e destina-se a fornecer os
elementos necessários à propositura da ação penal, sujeitando, desde logo, o desertor à
prisão.
7000188-07.2025.7.00.0000
40001372814 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por outro lado, não se pode olvidar que a prisão prevista nos arts. 452 e 453 do
CPPM tem natureza diversa daquela prevista nos arts. 254 e 255 do mesmo diploma legal, e,
em determinados casos, se faz necessária a decretação da prisão preventiva, cujo mandado
confere maior alcance e efetividade para a garantia da aplicação da lei penal militar e para a
manutenção das normas e dos princípios da hierarquia e da disciplina militares.
A garantia da aplicação da lei penal militar se apoia na necessidade da
reinclusão do acusado de deserção às fileiras da Força para que possa ter início à competente
Ação Penal Militar, antes que o acusado complete 45 anos, nos termos do art. 132 do Código
Penal Militar.
Por sua vez, a excessiva demora do Estado para aplicar a reprimenda pertinente
à conduta delitiva ou mesmo a não aplicação da citada reprimenda favorece a percepção de
impunidade e até o incentivo a futuras condutas delitivas semelhantes por parte de outros
militares que tomem conhecimento de desfecho da pretensão punitiva, claramente ferindo os
princípios constitucionais da hierarquia e disciplina.
É cediço que a Administração Militar deve continuar empregando todos os
meios legais para a captura do trânsfuga, mas não pode prescindir da possibilidade do
indiciado também ser capturado pelos órgãos de segurança pública ou sua localização ser
alvo de denúncias de qualquer pessoa.
Esse tem sido o entendimento desta Corte, servindo como exemplo
jurisprudencial o seguinte aresto:
EMENTA. HABEAS CORPUS. DEFESA CONSTITUÍDA. DESERÇÃO.
PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM CUSTÓDIA PREVENTIVA.
REQUISITOS. TEMPO DE SEGREGAÇÃO SUPERIOR A 60 (SESSENTA)
DIAS. ART. 453 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. LIBERDADE
PROVISÓRIA. CONCESSÃO. LIMINAR. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
MILITAR.
CARÁTER
EXCEPCIONAL.
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
INADMISSIBILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. DECISÃO
POR UNANIMIDADE.
O caráter extraordinário de que se reveste a custódia preventiva exige, para a
sua efetivação, a necessária fundamentação, a qual deve apoiar-se em
elementos concretos e ajustados aos pressupostos abstratos definidos nos arts.
254 e 255 do CPPM, sob pena de violação do Princípio da Presunção de
Inocência, haja vista que a segregação cautelar presume pena não
personificada. Nos termos do art. 453 do Código de Processo Penal Militar, a
duração máxima da prisão cautelar do desertor é de 60 (sessenta) dias,
subsistindo, dentro desse lapso temporal, se presentes os pressupostos
autorizadores previstos nos arts. 254 e 255 do Código de Processo Penal
Militar. (...) Concessão Parcial da ordem. Decisão por unanimidade. (Habeas
Corpus nº 7001335-78.2019.7.00.0000, Rel. Min. Ten Brig Ar CARLOS VUYK
DE AQUINO, julgamento: 19/12/2019). (Grifos nossos.)
No caso concreto, a conduta de deserção mostra-se extremamente danosa aos
princípios e às normas da hierarquia e da disciplina militares, cuja preservação é fundamento
idôneo para a decretação da prisão preventiva.
7000188-07.2025.7.00.0000
40001372814 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, tem razão o MPM quando afirma que a presente situação caracteriza as
hipóteses das alíneas "d" e "e" do art. 255 do CPPM.
O Supremo Tribunal Federal já se manifestou pela plausibilidade da decretação
de prisão preventiva em caso análogo, nos seguintes termos:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR.
CRIME DE DESERÇÃO. ARTIGO 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRETENSÃO DE
REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. NOVA DESERÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
REVOLVIMENTO
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO.
INADMISSIBILIDADE
NA
VIA
ELEITA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO
CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Os princípios da hierarquia e
disciplina, os quais servem de alicerce às organizações militares, permitem o tratamento mais
gravoso na persecução relativa ao crime de deserção. 2. Esta Corte sufraga o entendimento
no sentido da possibilidade de imposição da prisão preventiva com fundamento na ordem
pública e na necessidade de obediência aos princípios da hierarquia e disciplina militares.
Precedentes: HC 135.047, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/10/2016; HC
110.328, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 9/2/2015; e HC 115.972, Primeira
Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/4/2013. 3. In casu, o paciente foi preso
preventivamente em razão da suposta prática, pela segunda vez, do crime tipificado no artigo
187 do Código Penal Militar. 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e
exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. O habeas corpus é
impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 6. A reiteração
dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de
modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min.
Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson
Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso,
DJe de 1º/07/2015. 7. Agravo regimental DESPROVIDO.
No mesmo sentido, tem decidido o Plenário deste STM, servindo como
exemplos jurisprudenciais os seguintes julgados:
HABEAS CORPUS. DESERÇÃO. TRÂNSFUGA. PRESENÇA. REQUISITOS.
PRISÃO PREVENTIVA. ART. 452 DO CPPM. REGULARIDADE DA
CUSTÓDIA RESTRITIVA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO POR MAIORIA.
A prisão cautelar no contexto do crime de deserção é medida excepcional
assegurada no inciso LXI do art. 5º da Constituição Federal. Por sua vez, o art.
452 do CPPM, em observância à regra constitucional, estabeleceu como marco
autorizador da custódia a lavratura do termo de deserção. A simples ausência
do Paciente por mais de 18 (dezoito) anos autoriza a decretação da custódia
preventiva, a qual se ampara não apenas na excepcionalidade da prisão
provisória para o crime de deserção, como nas hipóteses da prisão preventiva
previstas no art. 255, alíneas “b”,“d” e “e”, do CPPM. Ordem denegada.
Decisão por maioria. (HABEAS CORPUS CRIMINAL N.º 7000555-
02.2023.7.00.0000, Rel. Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
julgamento: 29/08/2023). (Grifos nossos.)
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA. DESERÇÃO. INCLUSÃO NO BANCO
NACIONAL DE MONITORAMENTO DE PRISÕES – BNMP – DO
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PRESENTES OS REQUISITOS
7000188-07.2025.7.00.0000
40001372814 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

AUTORIZADORES DA MEDIDA ACAUTELATÓRIA. RECURSO PROVIDO.
UNANIMIDADE. O caráter extraordinário de que se reveste a custódia
preventiva exige, para a sua efetivação, a necessária fundamentação, a qual
deve apoiar-se em elementos concretos e ajustados aos pressupostos abstratos
definidos pelos arts. 254 e 255 do CPPM, sob pena de violação do Princípio da
Presunção de Inocência, haja vista que a segregação cautelar presume pena
não personificada. Melhor explicitando, em matéria de prisão cautelar, dado o
seu caráter excepcional, a garantia da fundamentação das decisões judiciais
insculpida no inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal exige a efetiva
demonstração pelo Julgador de que a segregação atende aos requisitos
descritos nos arts. 254 e 255 do Código de Processo Penal Militar,
circunstância que se verifica nos presentes autos. Afinal, se por um lado o
Termo de Deserção, por si só, evidencia os indícios de autoria e de
materialidade delitivas, satisfeitos, portanto, os requisitos do art. 254 do
Código de Processo Penal Militar, igualmente se identificam presentes as
hipóteses descritas nas alíneas “b”, “d” e “e” do artigo 255 do referido Códex
processual, na medida em que estão ameaçadas a conveniência da instrução
criminal, a segurança da aplicação da lei penal militar e a exigência da
manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares.
Dadas as excepcionais circunstâncias do caso concreto, a medida extrema é
absolutamente necessária com vistas à inclusão do nome do Recorrido no
Banco Nacional de Monitoramento de Prisões – BNMP – do Conselho
Nacional de Justiça. Recurso em Sentido Estrito provido. Decisão unânime.
(RESE nº 7000394-55.2024.7.00.0000. Ministro Brig Ar CARLOS VUYK DE
AQUINO. Julgamento: 10/9/2024). (Grifos nossos.)
Também no presente caso estão contidos os requisitos previstos nos arts. 254 e
255, alíneas "d" e "e", ambos do CPPM, sendo imperiosa a decretação da prisão preventiva,
nos termos requeridos pelo Ministério Público Militar, a fim de assegurar a aplicação da lei
penal militar e a manutenção das normas e dos princípios da hierarquia e da disciplina
militares.
Ainda, entendo que a Instrução Provisória de Deserção (IPD), se nada for feito,
tende a continuar sem qualquer andamento relevante, por prazo indeterminado, até a eventual
apresentação voluntária do desertor, ou até que este complete a idade definida no art. 132 do
CPM.
Portanto, a decretação da custódia preventiva do militar, nas circunstâncias do
caso concreto, desponta como uma medida capaz de resguardar a aplicação da lei penal
castrense e de tutelar convenientemente a hierarquia e a disciplina.
Dessa forma, a toda evidência, merece prosperar o Recurso, para que seja
acolhido totalmente o pleito ministerial de decretação de prisão preventiva em desfavor do
trânsfuga.
3. Dispositivo
7000188-07.2025.7.00.0000
40001372814 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pelo exposto, divergindo parcialmente do posicionamento adotado por esta
Egrégia Corte no presente caso, voto no sentido de dar total provimento ao Recurso em
Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar para, reformando a Decisão do Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM, proferida nos autos da
Instrução Provisória de Deserção de nº 77000379-56.2024.7.01.0001, decretar a prisão
preventiva do ex-Sd Aer Rafael Alves dos Santos, com fulcro nos arts. 254, 255, alíneas "d"
e "e", todos do CPPM, e determinar, por consequência, a expedição do respectivo Mandado
de Prisão.
Documento eletrônico assinado por GUIDO AMIN NAVES, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001372814v6 e do código CRC ebfbcf64.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): GUIDO AMIN NAVES
Data e Hora: 30/06/2025, às 15:18:17
7000188-07.2025.7.00.0000
40001372814 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000188-07.2025.7.00.0000/RJ
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7001269-92.2024.7.01.0001/RJ
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: RAFAEL ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, apresentei voto divergente pelas razões que
passo a expor.
2. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar, com fulcro no art. 516, alínea “h”, do CPPM, contra Decisão Interlocutória proferida
pelo MM. Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM, que indeferiu o pedido
de prisão preventiva formulado pelo Parquet em desfavor do ex-Soldado da
Aeronáutica RAFAEL ALVES DOS SANTOS.
3. Em breve síntese, consta dos autos da Instrução Provisória de Deserção nº
7000379-56.2024.7.01.0001, que o ex-Sd Aer RAFAEL ALVEZ DOS SANTOS praticou, em
tese, em 29/3/2024, o crime de deserção, capitulado no art. 187 do CPM.
4. O MPM, com base em Termo de Deserção lavrado em 29/3/2024, requereu a
decretação da prisão preventiva do desertor com fundamento nos arts. 254 e 255, alíneas “d”
e “e”, do CPPM. Sustentou que a ausência do militar desde a consumação do delito
inviabilizava o regular prosseguimento da persecução penal, notadamente ante a confirmação
da autoridade policial militar de que o local de residência do acusado é considerado área de
risco, fato que impossibilitaria diligências de captura. Enfatizou, ainda, que a manutenção da
liberdade do trânsfuga atenta contra os pilares da hierarquia e disciplina militar, bem como
compromete a aplicação da lei penal.
5. Porém, em 28/11/2024, o Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª
CJM, Dr. JOCLEBER ROCHA VASCONCELOS, indeferiu o pedido sob o fundamento de
que o Termo de Deserção, por força do art. 452 do CPPM, possui eficácia análoga à de
mandado de prisão, permitindo, por si só, a captura do acusado, independentemente de ordem
judicial autônoma. Destacou que não foram indicados novos elementos concretos capazes de
justificar a custódia cautelar, sendo inaplicável, nestas circunstâncias a medida excepcional
da prisão preventiva. Registrou ainda que a jurisprudência do STM passou a exigir motivação
concreta e individualizada para a segregação de desertores, especialmente após o
cancelamento da Súmula 10, o que afasta a possibilidade de decretação de prisão ex lege, sob
pena de esvaziar os princípios da presunção de inocência e do devido processo legal.
Considerou, por fim, que a simples menção à área de risco como justificativa para não
cumprimento de diligência não bastaria para demonstrar risco efetivo à aplicação da lei penal,
sendo necessário o esgotamento de medidas alternativas para localização do acusado.
6. Inconformado, o MPM, com fulcro no art. 516, alínea “h”, do CPPM,
interpôs o presente RSE. Em suas Razões, apontou que, além de estarem presentes os indícios
da autoria e a prova da materialidade, o requisito da prisão preventiva previsto no art. 255,
7000188-07.2025.7.00.0000
40001373193 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

alínea “d”, do CPPM, estaria perfeitamente caracterizado por existir a informação idônea de
que o Desertor reside em área de elevado risco, a tornar inviável a realização de diligências
para a sua captura. Asseverou que a liberdade do trânsfuga atinge os princípios da hierarquia
e disciplina, demonstrando menosprezo em relação ao vínculo com a Força, de modo a
contaminar os integrantes da OM, em especial os recém-ingressos. Ao final, requereu a
decretação da prisão preventiva do Recorrido, com base no art. 254, alíneas “a” e “b”, e no
art. 255, alíneas "d" e "e", ambos do CPPM.
7. Iniciado o julgamento virtual, o eminente Ministro Relator apresentou voto
no sentido de conhecer e de dar parcial provimento ao RSE interposto pelo MPM, para
reformar a Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da União 1ªAud/1ªCJM proferida nos
autos da IPD 7000379-56.2024.7.01.0001, decretar a prisão preventiva do ex-Sd Aer Rafael
Alves dos Santos, com fulcro nos artigos 254 e 255, alínea "d", do CPPM, e, por
consequência, determinar a expedição do respectivo Mandado de Prisão.
8. Porém, entendo que não assiste razão ao Órgão ministerial, pois no presente
caso, não é suficiente para preencher os pressupostos autorizadores da segregação cautelar a
simples alegação de que o recorrido se encontra em endereço considerado de elevado risco
para realização de diligências e respectiva captura do trânsfuga.
9. Aliás, uma eventual decretação de prisão preventiva receberá o mesmo
tratamento para seu efetivo cumprimento, pois o Comando da Base Aérea dos Afonsos
(BAAF) poderá alegar o mesmo motivo para adentrar a área apontada como de risco para
realização de diligências, inclusive para cumprimento de mandado de prisão.
10. Nesse contexto, entendo que o Magistrado atuou com acerto ao afastar a
prisão preventiva, valendo transcrever os seguintes fragmentos da decisão recorrida, in
litteris:
“[...]
Não assiste razão ao Parquet castrense, já que descabida a prisão preventiva neste momento
procedimental. Primeiro, pela presente força executiva do Termo de Deserção; segundo, pela
ausência de decisão violada neste juízo ou de qualquer fato novo, específico e concreto, que
imponha risco processual; terceiro, pela regra de excepcionalidade da medida cautelar, cujos
fundamentos autorizadores não aportaram no momento. Justifico.
O Termo de Deserção possui força análoga ao mandado de prisão, não carecendo, portanto,
da decretação da prisão preventiva do desertor para que a prisão seja efetuada de forma
imediata. Essa é a inteligência do artigo 452 do Código de Processo Penal Militar:
"Art. 452. O termo de deserção tem o caráter de instrução provisória e destina-se a fornecer
os elementos necessários à propositura da ação penal, sujeitando, desde logo, o desertor à
prisão." (Grifei)
Isso porque a prisão decorrente do Termo de Deserção decorre de imposição legal, que
excepciona a prisão em flagrante delito em relação aos crimes propriamente militares. Já a
custódia preventiva tem como função precípua garantir a efetividade do processo penal, diante
da necessidade concreta.
A decretação de prisão preventiva pressupõe a existência dos requisitos previstos no art. 255
do CPPM, que caracterizam situações de risco processual, capazes de justificar a segregação
de sujeitos indiciados ou acusados. Nesse sentido, em mudança de entendimento e mediante o
7000188-07.2025.7.00.0000
40001373193 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

cancelamento da Súmula 10, a jurisprudência STM passou a rechaçar a prisão automática do
desertor (ex lege), por 60 (sessenta) dias, prevista no art. 453 do CPPM, que aduz:
‘Art. 453. O desertor que não for julgado dentro de sessenta dias, a contar do dia de sua
apresentação voluntária ou captura, será posto em liberdade, salvo se tiver dado causa ao
retardamento do processo.’
Referida mudança de entendimento teve por finalidade vedar a prisão processual sem que haja
motivação das concretas razões que impeçam a manutenção da liberdade individual,
afastando a mera prisão decorrente de texto de lei.
Ora, se é exigida fundamentação idônea para a decretação da prisão de um desertor que se
apresenta ou é capturado, sendo preso com base no termo de deserção, com ainda mais razão
se justifica apontar os pressupostos fáticos que fundamentam um decreto de prisão preventiva
cautelar, especialmente quando o desertor ainda se encontra na condição de trânsfuga.
No caso, o desertor se encontra nessa condição desde a lavratura do Termo de Deserção, há
cerca de 8 meses, sem que tenham sido apontados fundamentos concretos e capazes
de justificar a prisão como garantia de aplicação da lei penal militar e para a manutenção
das normas de hierarquia e disciplina, situação em que o mandado de prisão seria capaz
de conferir maior alcance, celeridade e efetividade para evitar os citados riscos processuais.
Destaca-se que a presente IPD é a única distribuição constante em nome de Rafael Alves dos
Santos na Justiça Militar da União, o que desautoriza a presunção de delinquência militar
recorrente.
Além disso, não houve tentativa efetiva de diligência de localização do ex-militar, uma vez que
a autoridade de polícia judiciária militar se limitou a informar que “em virtude da localidade
de sua residência ser considerada área de alto risco, conforme orientação do Serviço
Reservado (P2) do 39º Batalhão de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (39º
BPMERJ), o qual desaconselhou a incursão no local e salientou haver confrontos recorrentes
entre milicia e traficantes naquela localidade.” (evento 22, DOC1, da IPD).
Observa-se que essa única diligência, conforme evento 17, DOC1 da IPD, foi destinada
ao "seu local de residência cadastrado, situado na Rua Araquiaba nº 88, Belford Roxo
(Evento 1, documento 02, fl. digital n° 03), salvo se, a critério da autoridade militar, a referida
localidade estiver inserida em área de risco." (Grifei). Apesar de o próprio Parquet ter
ressalvado a possibilidade de não diligenciamento em casos de área de risco, deixou de
indicar, de requisitar ou, de ofício, de produzir outras diligências pertinentes.
Como de praxe, não foram exauridas outras possibilidades de investigação de endereços
alternativos, locais de trabalho, dentre outros, por meios cadastrais ou tecnológicos, antes de
se concluir pela inviabilidade da captura por busca no domicílio conhecido, em área de
risco, e, portanto, pela abertura da possibilidade jurídica de se analisar um pedido de
decretação de prisão preventiva. Nesse lógica, a suscitação de risco processual somente
caberia após exauridas as atividades de polícia judiciária, mediante apresentação dos fatores
concretos.
Ademais, a manutenção da hierarquia e disciplina, por si só, não pode ser suscitada como
causa automática de expedição de mandado de prisão preventiva, já que seria um fundamento
genérico, cabível em qualquer caso de crime militar, dissociada da situação concreta.
Nesse sentido, é a jurisprudência do E. Superior Tribunal Militar:
‘EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
HABEAS CORPUS. DEFESA. DELITO DE DESERÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. LIMINAR
DEFERIDA. AUSÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS. MÉRITO. PROVIMENTO.
7000188-07.2025.7.00.0000
40001373193 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. A defesa dos princípios da hierarquia e da disciplina, por
si só, não pode ser fundamento para manutenção da prisão preventiva, devendo a prisão
cautelar ser motivada por razões factuais demonstradas nos autos. 2. Não estão presentes os
fundamentos do periculum libertatis, seja em relação à conveniência da instrução criminal, à
segurança da aplicação da lei penal militar, ou à manutenção das normas e princípios de
hierarquia e disciplina militares. 3. Ordem concedida. Decisão por unanimidade. (Superior
Tribunal Militar. HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 7000619-75.2024.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) CELSO LUIZ NAZARETH. Data de Julgamento: 14/11/2024, Data de Publicação:
27/11/2024)’
Percebe-se, portanto, que os invocados fundamentos decisórios adotados na IPD 7001213-
93.2023.7.01.0001 não se aplicam ao presente caso.
Isto posto, indefiro o pedido do Ministério Público Militar de decretação de prisão preventiva,
sem prejuízo de que novas circunstâncias venham a autorizar uma reanálise da situação.”
10. É importante ressaltar que o nosso ordenamento jurídico prevê 2 (duas) importantes
situações de prisão cautelar, ou seja, a temporária e a preventiva, além de permitir a prisão
em flagrante nos casos delineados na legislação de regência. Aliás, sobre o tema, vale trazer
os comentários do saudoso processualista Luiz Flávio Gomes na obra Prisão e Medidas
Cautelares, comentários à Lei n. 12.403, de 4 de maio de 2011, 2ª edição, pp. 24-25, Editora
Revista dos Tribunais:
“Hipóteses de prisão cautelar: durante muito tempo era doutrina corrente a de que
contávamos com cinco hipóteses de prisão cautelar (ou processual ou provisória): (a) prisão
temporária (Lei 7.960/89); (b) prisão em flagrante (CPP, art. 302); (c) prisão preventiva
(CPP, art. 312); (d) prisão decorrente de pronúncia (CPP, antigo art. 408, § 1º) e (e) prisão
decorrente de sentença recorrível (CPP, arts. 393, I, e antigo art. 594).
A estas (cinco situações) agregávamos a prisão resultante de acórdão recorrido, porque o
recurso especial ou extraordinário (legalmente enfocado) não conta com efeito suspensivo
(Lei 8.038/90, art. 27, § 2°).
Após o advento das Leis 11.689/2008 e 11.719/2008 e da atualização do direito levada a cabo
pela jurisprudência do STF passamos a contar com três situações de prisão cautelar: (a)
temporária; (b) preventiva e (c) flagrante.
Agora, com o advento da lei de reforma do CPP, nos termos do art. 283 (nova redação),
passamos a contar com duas situações de prisão cautelar: (a) a temporária e (b) a
preventiva. A prisão em flagrante, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, deve
ser convertida em preventiva (nos termos do novo art. 310, do CPP).” (Grifo nosso).
11. Sobre a matéria em análise, já externei o meu entendimento em outros
julgamentos, afirmando que há possibilidade jurídica de ser decretada a prisão do desertor e
determinar a sua inclusão no Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP 3.0), bem
como, uma vez decretada a prisão, o Juiz Federal da Justiça Militar está obrigado a incluir um
mandado de prisão no Sistema BNMP 3.0.
12. É bem verdade que alguns Magistrados não fazem o cadastro do Termo de
Deserção no sistema BNMP 3.0, argumentando que o citado sistema gera, na verdade, um
“mandado de prisão preventiva” não correspondendo à prisão especial autorizada pelo art. 5º,
inciso LXI, da CF, enquanto outros realizam o mencionado cadastro e fundamentam a
prisão com fulcro no art. 452 do CPPM, em harmonia com o art. 5º, inciso LXI, da CF.
7000188-07.2025.7.00.0000
40001373193 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13. Recentemente, a Justiça Militar da União, por meio da atuação da Drª
FLÁVIA XIMENES AGUIAR DE SOUSA, Juíza Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria
da 11ª CJM e Representante da JMU junto ao Comitê SGTPU/CNJ, obteve êxito em criar na
TPU e habilitar no e-Proc/JMU o Movimento 15425 “Aguardando captura ou apresentação
de desertor”, na Árvore 3 - "Decisão", dentro do Subitem 25, cujo lançamento é interpretado
como “Suspensão ou Sobrestamento” do Processo, bem como o Movimento 15426: “Captura
ou Apresentação de Desertor”, Árvore 3 – “Decisão”, dentro do Subitem 108 – “Decretação
de Prisão Criminal”, tudo com fundamento no art. 452 do CPPM, em harmonia com o art. 5º,
inciso LXI, da Constituição Federal.
14. Essa novidade foi levada ao conhecimento do Plenário por ocasião do
julgamento do Recurso em Sentido Estrito nº 7000442-14.2024.7.00.0000/RJ, na Sessão
Ordinária de 19.12.2024, noticiando, inclusive, que seria possível a inclusão do nome do
desertor no Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP 3.0), como medida distinta
da prisão preventiva. A partir disso, ficou evidente que, em relação às IPDs com a situação
“Aguardando captura ou apresentação de desertor”, o Magistrado poderia realizar a
classificação correta habilitada no e-Proc/JMU para decretar a prisão criminal do desertor,
com fundamento no art. 452 do CPPM, c/c o art. 5º, inciso LXI, da CF e, em ato contínuo,
realizar a mencionada inclusão no Sistema BNMP 3.0.
15. O fato de a TI do Conselho Nacional de Justiça ainda não ter homologado a
funcionalidade específica para o movimento 15426 no BNMP 3.0, por óbvio, não impede que
o Magistrado possa gerar o “Mandado de Prisão” no citado Sistema, pois essa peça
constritiva da liberdade fornece campos para alimentação dos seguintes dados: “Informações
Processuais”, “Teor do Documento” e o mais importante: a “Síntese da Decisão”, onde o juiz
consignará os fundamentos da Decisão já implantada no e-Proc/JMU, eliminando qualquer
dúvida que pudesse existir sobre a natureza da prisão.
16. Assim, não haveria espaço para relativizar o Termo de Deserção ao
argumento de que se trata de um ato administrativo, considerando que a jurisdicionalidade
da medida está pautada numa cláusula constitucional (art. 5º, inciso LXI, da Constituição
Federal), situação diametralmente oposta à prisão administrativa não admitida pelo nosso
ordenamento jurídico.
17. A esse respeito, na mesma obra citada e coordenada pelos ilustres
processualistas Luiz Flávio Gomes e Ivan Luíz Marques, pp. 169/170, em comentário ao art.
319 do CPP, o processualista Sílvio Maciel, ao espancar qualquer dúvida que houvesse sobre
a extinção da prisão administrativa, adentra a questão específica do crime propriamente
militar, pontuando, in litteris:
“Extinção da previsão legal da prisão administrativa
A redação anterior do art. 319 do CPP cuidava da prisão administrativa, decretada contra os
remissos ou omissos em entrar para os cofres públicos com os dinheiros a seu cargo; contra
estrangeiro desertor de navio de guerra ou mercante, surto em porto nacional; e nos demais
casos previstos em lei. Era uma prisão requisitada (decretada) por autoridade administrativa
(art. 319, § 3.o do CPP). Esse dispositivo não havia sido recepcionado pelo art. 5.0, LXI da
CF que dispõe, verbis: ‘ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e
fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar
7000188-07.2025.7.00.0000
40001373193 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ou crime propriamente militar, definidos em lei’. Afora as hipóteses de prisão em flagrante e
prisão de militar, somente com ordem judicial se pode prender alguém. Jamais com ordem
de autoridade administrativa.” (Grifo nosso).
18. Dentro dessa linha argumentativa, é cabível a decretação da prisão do
desertor e sua respectiva inclusão no Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP
3.0), posto que o Termo de Deserção tem força de mandado de prisão e sua
jurisdicionalidade, ou seja, a legitimidade da autorização judicial da medida encontra suporte
de validade no art. 5º, inciso LXI, da Constituição Federal, o que também reforça a plena
eficácia do art. 452 do CPPM:
Constituição Federal
Art. 5º -
[...]
LXI - ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de
autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão disciplinar ou crime
propriamente militar, definidos em lei.

Código de Processo Penal Militar
Art. 452. O Termo de deserção tem o caráter de instrução provisória e destina-se a fornecer
os elementos necessários à propositura da ação penal, sujeitando, desde logo, o desertor à
prisão. (Grifos nossos)
19. Porém, a adoção dessa medida ficará a critério do Magistrado dentro da
racionalidade jurídica a ser empregada por cada juiz, não cabendo, neste caso, qualquer
determinação de Corte Superior, embora seja possível uma recomendação.
20. De qualquer sorte, entendo que o Magistrado não está obrigado a gerar um
mandado de prisão criminal no Sistema no BNMP 3.0 com base apenas no Termo de
Deserção, posto que são plausíveis outros argumentos jurídicos para fundamentar a não
adoção dessa medida. Evidentemente que se houver a decretação da prisão do desertor, seja
pela apresentação voluntária ou pela captura decorrente das diligências normalmente
realizadas pela Unidade Militar, o juiz estará obrigado a cadastrar a prisão no citado sistema.
21. Assim, entendo que é o caso de manter a decisão recorrida, ante a ausência
dos pressupostos autorizadores da segregação cautelar elencados no art. 255 do CPPM, mas
que ficará a cargo do Magistrado de 1ª Instância da JMU decretar ou não a prisão criminal
legitimada pelo art. 452 do CPPM, com suporte de validade na cláusula constitucional
prevista no art. 5º, inciso LXI, da Constituição Federal, bem como a respectiva inserção no
sistema BNMP 3.0.
Por essas razões, votei no sentido de conhecer e de negar provimento ao
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar, para manter a decisão
proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM, que, nos autos do
Pedido de Prisão Preventiva nº 7001269-92.2024.7.01.0001, indeferiu o pedido de prisão
preventiva do ex-Sd Aer RAFAEL ALVES DOS SANTOS.
7000188-07.2025.7.00.0000
40001373193 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO, Ministra convocada, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001373193v2 e do código CRC 23d095f8.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
Data e Hora: 30/06/2025, às 19:27:04
7000188-07.2025.7.00.0000
40001373193 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR